Tribunal: TJES
Processo: 5004467-95.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004467-95.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA POR MUNICÍPIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade na execução fiscal, anulando autos de infração e as respectivas CDAs oriundos da imposição de multa pela instalação de estações rádio base sem licenciamento ambiental exigido por lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município possui competência para exigir licenciamento ambiental como condição para a instalação e funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs), com fundamento em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência pacífica, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1235), de que é inconstitucional a legislação municipal que discipline a instalação e funcionamento de ERBs, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV).

4. A Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997), a Lei nº 11.934/2009 e a Resolução nº 303/2002 da ANATEL regulam de forma exaustiva a matéria, cabendo ao CONAMA disciplinar o licenciamento ambiental específico (Lei nº 13.116/2015, art. 9º).

5. A jurisprudência do STF (ADI 3110, ADI 7321, RE 776594 – Tema 919, e ARE 1370232 – Tema 1235) estabelece que nem mesmo sob a justificativa de interesse local ou proteção ambiental cabe a Estados ou Municípios criar exigências adicionais sobre telecomunicações.

6. A fiscalização municipal, ao exigir licença ambiental para ERBs, viola os princípios da legalidade e da repartição constitucional de competências, sendo nulos os autos de infração e as respectivas CDAs

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É inconstitucional a legislação municipal que exija licenciamento ambiental como condição para instalação de Estações Rádio Base (ERBs), por invadir competência privativa da União.

2. O procedimento de licenciamento ambiental de infraestrutura de telecomunicações é disciplinado exclusivamente pelo CONAMA, nos termos do art. 9º da Lei nº 13.116/2015.

3. Autos de infração e CDAs baseados em lei municipal que imponha licenciamento ambiental para ERBs são nulos, por violação ao princípio da legalidade e à repartição constitucional de competências.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível

interposta pelo
Município de
Vila Velha
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da 1ª Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (id 15329989) que, nos autos da
execução fiscal

proposta em face de
OI Móvel
S/A
, acolheu a exceção de pré-executividade, a fim de anular os autos de infração que deram origem às CDA’s 1224, 1226, 1236, 1241, 1243, 1245, 1258, 1261, 1264/2019.

Em suas razões recursais (id 7059934), o apelante defende a constitucionalidade da multa aplicada, que não decorreria da atividade de telecomunicação em si, mas da ausência de licença ambiental para instalação dos equipamentos (Estações Rádio-Base - ERBs), matéria que se inseriria em sua competência para tratar de interesse local.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela sociedade empresária apelada com o desiderato de desconstituir as penalidades impostas pelo Município de Vila Velha em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 7º da Lei Municipal nº 5.235/2011.

A Instância Primeva, reconhecendo a incompetência do Município para tratar da instalação e operação de estação rádio base, com suporte na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, acolheu a exceção de pré-executividade para anular o auto de infração e as respectivas CDAs.

Logo, a controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado restringe-se à discussão a respeito da higidez do auto de infração lavrado em razão da ausência de licenciamento ambiental para a implantação de Estação Rádio Base (ERB).

E, sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem
inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e rad
iodifusão
(STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022).

Isso porque, no entender da Suprema Corte, “
a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)
”, uma vez que a matéria já foi tratada de modo exaustivo, sobretudo pela Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97), pela Lei nº 11.934/2009 e pela Resolução nº 303/2002 da ANATEL (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04-05-2020).

Justamente por isso, no que diz respeito especificamente ao licenciamento ambiental, o STF já teve a oportunidade de decidir que, “
ainda que com
a intenção de proteção e defesa do meio ambiente, a lei estadual, ao criar uma nova obrigação às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e estipular critérios para a instalação de infraestruturas de telecomunicação, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre a matéria e interferiu diretamente na relação contratual formalizada entre o Poder concedente e as concessionárias
” (ADI 7321, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2023)

Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair com clareza que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores – temas cuja competência para legislar, via de regra, é tida como concorrente entre os entes federados, em razão da possibilidade de se editar normas sobre assuntos de interesse local –, é inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs).

Por isso, muito embora assista razão ao apelante quando afirma que a competência da União para legislar sobre telecomunicações não se confunde com a competência dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, não há como ignorar a jurisprudência pacífica do STF acerca da impossibilidade de o tema tratado pela lei municipal ser a instalação de ERB.

De fato, a legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade.

Aliás, seguindo essa mesma linha de intelecção, o Pretório Excelso definiu, também em julgamento com Repercussão Geral (Tema nº 919), que “
a
instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
” (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022).

Como se pode perceber, não obstante seja competência dos municípios promover o adequado ordenamento territorial (art. 30, VI, CF), não se admite nem mesmo a instituição de taxa de fiscalização e funcionamento das Estações Rádio Base, evidenciando cuidar-se de matéria de competência privativa da União, por força do art. 22, IV, da CF.

É este o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício, senão vejamos:

[...] Esta Segunda Câmara Cível possui entendimento sedimentado, em observância do Tema 919, do Supremo Tribunal Federal, no sentido da
inviabilidade do ente municipal editar normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações
. 2. a
operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, estando, por tal razão, fulminado de nulidade o auto de infração lavrado que, em suma, com espeque em legislação local, obriga a empresa em tela ao licenciamento ambiental ante a atividade potencialmente poluidora
. 3. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível nº 5000756-48.2018.8.08.0048, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, julgado em: 23.02.2024)

[...] EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO
. PRECEDENTE DO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A
instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União
, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 2. A execução em questão tem por objeto a
multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB)
dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000. 3. Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus art’s. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.
Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
– inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015. 4. A
fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional
porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA,
é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base
[...] (Apelação Cível nº 5012146-10.2021.8.08.0048, Relator: Desª. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, julgado em: 08.03.2024)

[...] EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. [...] 1) A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar i
nício à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB)
, ao passo que a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, [...]
resta pacificado no Supremo Tribunal Federal
(RE nº 1.370.232 - Tema 12351) e neste Sodalício o
entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações
, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território. Precedente STF. 4) A respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular,
as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade
(tal como a exigência de licenciamento ambiental). [...] (Apelação Cível nº 5000879-46.2018.8.08.0048, Relator: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, julgado em: 08.03.2024)

Bem por isso, forçoso reconhecer o acerto do magistrado
a quo
ao anular o Auto de Infração lavrado pelo Município de Vila Velha em razão da inobservância do dever de obtenção de licenciamento ambiental para instalação de estações rádio base, tendo em vista a induvidosa ausência de competência do ente municipal para tanto.

Antes de concluir, em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal que embasou a aplicação da multa administrativa, registro que não há necessidade de aplicação do regramento previsto no art. 97 da Constituição Federal (cláusula de reserva de plenário), tendo em vista que há farta jurisprudência do plenário do STF sobre a questão. Tal circunstância possui o condão de afastar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme preconiza o parágrafo único do art. 949 do CPC.

A própria Suprema Corte, ao apreciar o recurso extraordinário que deu origem à supracitada tese de Repercussão Geral nº 1235, afastou expressamente a alegação de violação ao art. 97 da CF utilizando como argumento justamente a jurisprudência pacífica do plenário do STF sobre o tema.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
nega
r-lhe

provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
em 1% (um por cento) o percentual referente à verba honorária a ser pago pelo Município de Vila Velha, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.